Tribunal: TJSP
Processo: 0060089-09.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000062002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0060089-09.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
KRYGOR NEIVA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FRANCISCO BRUNO E
CARLOS BUENO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060089-09.2018.8.26.0050,São Paulo, voto no 46.234 O, pág. 2/5
Apelação Criminal no 0060089-09.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: KRYGOR NEIVA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 46.234
Vistos.
KRYGOR NEIVA DOS SANTOS foi condenado a
cumprir, em regime inicial aberto, 4 anos de
reclusão, e a pagar 10 dias-multa, no piso
legal, pela prática de roubo simples.
Irresignado, apela, por seu defensor,
alegando,
preliminarmente,
nulidade
do
interrogatório realizado na fase policial. No
mérito, busca a absolvição por insuficiência
probatória ou, subsidiariamente, a redução das
penas a patamar inferior ao mínimo pela atenuante da menoridade relativa e a
substituição da carcerária por restritivas de
direitos.
Apelo
contrariado,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pelo rejeição
da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento.
É o relatório.
Observo, inicialmente, que a preliminar
arguida, na realidade, se refere ao mérito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060089-09.2018.8.26.0050,São Paulo, voto no 46.234 O, pág. 3/5
ação e como tal será analisada, pois a digna
Defesa apenas nega que os fatos tenham se dado
na
forma
relatada
pelo
acusado
no
interrogatório da fase policial, sem apontar
qualquer mácula na realização do ato.
Passo, portanto, a apreciar o mérito
recursal.
Narra a denúncia que o recorrente
abordou a vítima Gilda Queiroz da Silva quando
esta caminhava pela rua, subindo na calçada a
bordo de uma motocicleta e gritando “perdeu”,
simulando emprego de arma de fogo. Dessa forma,
subtraiu seu telefone celular Samsung, fugindo
em seguida.
Ocorre que a Polícia Civil identificou
o motociclo utilizado no crime a partir de
imagens de câmeras de segurança e o encontraram
na residência do apelante, que admitiu a
subtração quando interrogado.
No caso em tela, em que pesem os
argumentos da douta Defesa, a autoria do
apelante é induvidosa.
Na fase policial, o recorrente declarou
que “como precisava de dinheiro não pensou duas
vezes e subiu com a motocicleta em cima da
calçada e a mulher assustada deixou cair o
celular no chão e ele pegou e saiu correndo”
(fl. 15). Em Juízo, alterou completamente sua
versão, negando a prática do crime e afirmando
que na data dos fatos seu motociclo estava
emprestado a um vizinho de alcunha “PH”.
Ocorre que a negativa apresentada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060089-09.2018.8.26.0050,São Paulo, voto no 46.234 O, pág. 4/5
Juízo restou isolada nos autos, haja vista que
a vítima, ouvida apenas na fase policial,
confirmou o roubo, atestando que o assaltante
subiu com a moto na calçada, disse “perdeu” e
“as vezes colocava as mãos próximo a cintura”
(sic, fls. 10/11). Os policiais ouvidos em
Juízo,
por
seu
turno,
confirmaram
que
a
ofendida relatou os fatos dessa forma e que
chegaram ao acusado por meio da identificação
da moto em câmeras de segurança, narrando que o
acusado assumiu a propriedade do veículo e
admitiu ter efetuado o roubo sem empregar arma.
Asseveraram também que a vítima reconheceu a
motocicleta, inclusive por conta de um farol
quebrado.
Observo que, em crimes dessa natureza,
cometidos, de modo geral, na clandestinidade,
as
palavras
da
vítima
assumem
especial
importância no contexto probatório. E, uma vez
que os depoimentos sejam prestados sem sinais
de vacilação, de forma lógica e coerente com as
demais evidências coligidas nos autos, merecem
total crédito do julgador.
Nem se afirme, ainda, que os depoimentos de policiais não podem ser
considerados, pois os agentes da autoridade não
são suspeitos ou impedidos de depor. Suas
palavras
devem
ser
analisadas
frente
ao
restante das provas e, perfazendo um conjunto
probatório claro e coeso, há que se dar crédito
a tais versões. E este é o caso dos autos.
Restou, portanto, bem demonstrado que o
apelante ameaçou a vítima, subindo na calçada
com a motocicleta, simulando porte de arma e
gritando “perdeu”, e subtraiu seu celular. A
versão por ele apresentada em Juízo, além de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0060089-09.2018.8.26.0050,São Paulo, voto no 46.234 O, pág. 5/5
pouco crível, bastante utilizada por roubadores
e receptadores, foi infirmada por suas próprias
declarações extrajudiciais e pelas palavras das
testemunhas.
Diante
de
tais
considerações,
a
condenação era mesmo de rigor, não havendo que
se falar em absolvição, em nenhuma de suas
modalidades.
As penas, estabelecidas no patamar
mínimo legal, não comportam qualquer alteração,
assim como o regime inicial aberto fixado.
Observo que as atenuantes da confissão e da
menoridade relativa reconhecidas em primeiro
grau não poderiam mesmo reduzir as sanções
aquém do piso legal, ante o teor da Súmula 231
do Colendo STJ.
Em se tratando de delito praticado
mediante grave ameaça à pessoa, inviável a
substituição da reclusiva por restritivas de
direitos.
Por
esses
motivos,
meu
voto
nega
provimento ao apelo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator